Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701732-17.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NORA NEY MARIA DOS ANJOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I - O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal – STF: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, este voltará a correr pela metade do tempo, conforme dispõe o art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e o enunciado da Súmula n. 383 do STF. II - O ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a propositura da ação individual, que volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (art. 9o do Decreto 20.910/32). III - Afastada a prescrição em julgamento distinto (Embargos à Execução), ainda não transitado em julgado, incabível nova discussão acerca da mesma matéria, mormente porque o Distrito Federal interpôs Recurso Especial, admitido apenas no efeito devolutivo. IV - Assim, partindo-se do pressuposto de que não ocorreu a prescrição da execução coletiva, conforme reconhecido no acórdão no 502204, forçoso é concluir que a pretensão relativa ao Cumprimento Individual da sentença também não foi alcançada pela prescrição. V - Não se pode desconsiderar, também, a decisão judicial, proferida em 10/05/2019, que determinou o ajuizamento de ações executivas individuais de forma a evitar o tumulto processual. Como a presente demanda foi ajuizada em 23/03/2021, não há que se falar em prescrição. VI - Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010